Tribunal: STF
Processo: ADI 2316
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Partido Liberal ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 5º, caput e parágrafo único, da Medida Provisória n. 1.963-22, de 25 de agosto de 2000, que versa sobre juros em operações envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional.



      Tendo em conta as sucessivas reedições do ato, o requerente providenciou o aditamento da inicial, para incluir, por fim, a Medida Provisória n. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 (petição/STF n. 126.091/2001).



      O exame da medida cautelar foi iniciado na sessão de 3 de abril de 2002. Após o voto do então Relator, ministro Sydney Sanches, o ministro Carlos Velloso pediu vista. Retomado o julgamento em 15 de dezembro de 2005, sobreveio novo pedido de vista, desta vez do ministro Nelson Jobim. Na sessão de 5 de novembro de 2008, após o voto da ministra Cármen Lúcia, sucedendo ao ministro Nelson Jobim, bem como dos ministros Menezes Direito, Marco Aurélio e Ayres Britto, o julgamento foi suspenso para retomada com quórum completo, ante a ausência, justificada, dos ministros Joaquim Barbosa e Eros Grau. Declararam-se impedidos os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes.



    A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/SP), por meio da petição/STF n. 53.570/2013, requereu a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Ressalta a repercussão da matéria nos interesses dos consumidores. Frisa ser pessoa jurídica de direito público voltada à elaboração e execução de políticas públicas relativamente ao tema. Afirma possuir expertise necessária para contribuir com o debate. Discorre sobre a matéria, sustentando a procedência do pedido.



    2. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/SP) preenche os requisitos para ingressar neste processo na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal - relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da requerente.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/SP) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente